Tribunal: TJPA
Processo: 0814567-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814567-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THARLES DA SILVA MARQUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RENOVAÇÃO DO PRAZO
DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE.

1.
Em casos de extrema
necessidade, o Juízo da Execução Penal pode renovar o prazo de permanência do preso em presídio federal de segurança máxima, desde que devidamente justificada em dados concretos relacionados ao comportamento do reeducando, máxime quando se cuida de pessoa com alta periculosidade, integrante de facção criminosa.

2. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019).

3. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal, não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade.

4.
AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
THARLYS DA SILVA MARQUES, através do i. advogado Dr. BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO,
inconformado com a decisão do Juízo da
Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semi Aberto de Belém/PA
,
que deferiu o pedido de renovação do prazo de sua permanência no Presídio Federal
de segurança máxima na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR (PFCAT), pelo prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, formulado pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Nas razões recursais, Id. 7533607, pondera que não mais subsistem os motivos para a
prorrogação da permanência do apenado no presídio federal de segurança máxima.

Pontua que os fundamentos utilizados para a prorrogação da permanência
do reeducando no mencionado presídio federal de segurança máxima, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, são genéricos e extemporâneos para a sua inclusão emergencial e, também, definitiva.

Destaca que a manutenção no presídio de segurança máxima é
inadequada, desproporcional e em desacordo com as disposições da Lei 11.671/2008.

Ao final, requer o provimento do agravo

para se declarar nula a decisão que
prorrogou o prazo de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal,
determinando-se o retorno do apenado ao
Sistema Penitenciário do Estado de Pará ou a progressão de regime de cumprimento da reprimenda.

Em contraminuta, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo
, Id. 7533613.

Conclusos os autos ao magistrado
a quo
, ele sustentou integralmente a decisão ora impugnada, Id. 7534033.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do D. Procurador Luiz César Tavares Bibas, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em
execução penal, Id. 8665336.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal.

Inicialmente, sem razão a defesa quando afirma que a decisão agravada
está em desacordo com a lei que regula a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, em razão da inexistência de fatos novos que a justifiquem.

Noutro tanto, sobrelevo que a decisão que deferiu o pedido de
permanência do agravante no presídio federal de segurança máxima, atende o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a medida.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, consoante esclarecido na decisão recorrida,

que as informações
prestadas pela Administração Penitenciária indicam que THARLYS DA SILVA MARQUES, antes da sua transferência à Penitenciária Federal, exercia posição de liderança no Comando Vermelho Lemgruber – CVRL/Pará, ocupando o cargo de CONSELHEIRO GERAL PERMANENTE da organização criminosa (ORCRIM), e de forma concomitante a função de CONSELHEIRO ROTATIVO FINAL DAS MISSÕES.

Logo, por fazer parte de grupos criminosos, denota-se que o agravante é
preso faccionado de alta periculosidade (condenado pela prática de crime com emprego de violência e grave ameaça).

Há registro, até mesmo, da existência de plano de fuga em massa orquestrado por
integrantes da facção criminosa que

o agravante integra.

Para melhor esclarecer, transcrevo da decisão, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Como se denota dos autos, durante o período em que o apenado esteve custodiado sob responsabilidade da SEAP o interno apresentou comportamento inadequado, envolvendo-se em atos de subversão da ordem e da disciplina intra cárcere e apresentando liderança negativa junto aos demais internos da massa carcerária.

Nutre em seu histórico criminal registros da prática dos crimes tráfico de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado e formação de quadrilha ou bando.

Cabe ressaltar que Administração Penitenciária junta Relatório de Inteligência pormenorizado o qual afirma que antes da sua transferência a Penitenciária Federal o apenado exercia posição de liderança no Comando Vermelho Lemgruber – CVRL/Pará ocupando o cargo de CONSELHEIRO GERAL PERMANENTE desta organização criminosa (ORCRIM) e de forma concomitante a função de CONSELHEIRO ROTATIVO FINAL DAS MISSÕES.

Nesse diapasão e conforme as descrições consubstanciadas no Relint, o apenado em questão fora um dos principais alvos da operação “xeque-mate” (em anexo), ocorrida em 11/02/2015, onde ao todo, 44 pessoas envolvidas em crimes diversos, principalmente, homicídios e tráfico de drogas, foram presas durante a operação.

Totalizando, 05 (cinco) armas de fogo e mais 02(dois) quilos de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos. Segundo relatos dos órgãos de segurança pública, uma das prisões mais comemoradas foi a do traficante de drogas Tharles da Silva Marques, apontado como um dos principais traficantes do distrito de Icoaraci.

Ademais, ainda segundo a polícia civil, haviam contra o referido apenado, cerca de 15 (quinze) inquéritos de homicídios e 5 (cinco) mandados de prisão já decretados pela justiça. Ao ser preso, o mesmo portava uma pistola calibre 380, e assim fora autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Consoante demonstrado no RELINT anexo, as informações obtidas indicavam que membros de organizações criminosas com posição de liderança, dentre eles o apenado em questão, estariam organizando ações gradativas, inclusive criminosas, a fim de evitar a implementação dos procedimentos estabelecidos nas portarias desta Secretaria de Administração Penitenciária, bem como demonstrar “força” perante o Sistema Estadual de Segurança Pública, com a recusa na participação em procedimentos diários, tais como: banho de sol, participação em audiências e ao atendimento médico e psicossocial, evoluindo para a depredação do cárcere, morte de internos excluídos ou que sejam pertencentes a outras facções, fugas em massa e, por fim, ações criminosas extra cárcere, com ataques a agentes de segurança pública, órgãos públicos e pessoas com relevância social local, tais como reportes e políticos.

Ainda, há de frisar que após a sua transferência e de outros apenados aos presídios federais e, com a informação da existência anterior de plano de fuga em massa das principais lideranças da referida Orcrim custodiados no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II, fora realizado uma revista juntamente com a recém chegada da Força tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), ocasião em que foram encontrados 12 (doze) armas de fogos.

(...).

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).

Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado, como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.

Como dito, tal medida se justifica para garantir a segurança do sistema penal e, por via de consequência, da segurança pública de todo o Estado e do próprio apenado, que estará impossibilitado, nesse período, de praticar ou ser vítima de crimes dentro do cárcere paraense.” <sic>

Desse modo, por estar a decisão impugnada fulcrada no artigo 10, §1º, da
Lei nº 11.671/2008, e devidamente motivada na necessidade da permanência do agravante no presídio federal de segurança máxima, sobretudo por integrar facção criminosa, correta a renovação do prazo de permanência de

THARLYS DA SILVA MARQUES
no estabelecimento prisional
que se encontra pelo prazo de 360 dias.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º).

2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”.

3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade.

4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.

(STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

II – Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, o § 1º do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre o interesse particular do reeducando. Precedentes.

III – De fato, as r. decisões das instâncias ordinárias estão adequadamente motivadas, não havendo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que imperiosa a segregação do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima do sistema federal, diante da periculosidade que ostenta e que restou revelada nos autos, sendo um dos líderes de organização criminosa com atuação, principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela prática de diversos crimes violentos.

IV – Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 653.799/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO "COMANDO VERMELHO". PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE.

1. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema" (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019).

2. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade.

3. Desprovimento do agravo.

(TRF-4 - EP: 50298111920204047000 PR 5029811-19.2020.4.04.7000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 05/08/2020, OITAVA TURMA)

Ao teor do exposto, acolhendo o parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 23/08/2022